Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca do cabimento do “recuso de apelação adesiva” , tendo em vista o Princípio da Unirrecorribilidade. Publique-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912